Tribunal: STF
Processo: Pet 10109
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de notícia-crime apresentada perante esta Suprema Corte e autuada na classe Petição, pela qual se pretende que a Procuradoria-Geral da República ofereça denúncia contra o ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela suposta prática dos delitos de prevaricação e advocacia administrativa, previstos respectivamente nos arts. 319 e 321 do Código Penal.

 2.	A parte autora da representação narra que o representado, na condição de Presidente da República, teria patrocinado interesses pessoais do empresário Luciano Hang, ao exonerar, a então presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Katias Santos Bogea. Baseia suas imputações em vídeo de uma reunião ministerial e em reportagem veiculada no jornal “O Globo”, que, por seu turno, reproduziu discurso proferido pelo representado, em 15/12/2021,  na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

 3.	Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 230-B do RISTF, a qual, por sua vez, manifestou-se pelo arquivamento do feito em março de 2022.
É o relatório.

Decido.

 4.	Correto o parecer da Procuradoria-Geral da República.

 5.	O Ministério Público, na condição de único titular da eventual ação penal, informou, ao propor o arquivamento do presente feito, ausência de justa causa, que os mesmos fatos narrados pelo autor desta representação já tinham sido objeto da Notícia de Fato nº 1.00.000.015466-2020-14, previamente arquivada.

 6.	Da referida promoção de arquivamento, destaco:

“(...) a manifestação do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro durante a reunião ministerial denota uma discordância da atuação da presidente, posteriormente exonerada, sendo a menção ao caso do empresário Luciano Hang uma exemplificação, e não uma tentativa exclusiva, direta e específica de interferência. 
Sabe-se que o Presidente da República jamais escondeu que adota uma política pública que objetiva desburocratizar as atividades empresariais, de modo que a sua conduta foi coerente, concordando-se ou não, ao exigir a mesma postura da presidente do IPHAN. 
A fala presidencial não é dissonante com sua ordinária concepção de mundo com a qual conquistou o seu eleitorado. O desajuste com sua equipe é próprio de um governo que procura quadros afinados com as propostas que apresentadas ao eleitorado na disputa pelo poder. 
Por fim, registre-se que esses fatos são objeto de judicialização através da ação popular n° 5028551-32.2020.4.02.510 1 /RJ, em trâmite na 28a Vara Federal do Rio de Janeiro (em anexo), e, caso seja apurado qualquer indício de participação criminosa do noticiado como forma de beneficiar o empresário Luciano Hang, o feito será devidamente remetido à Procuradoria-Geral da República, para a adoção das devidas providências, nos moldes do art. 40 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, inexistem provas seguras da materialidade da infração penal, requisito da justa causa (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal), tampouco especificação de todas as suas circunstâncias (art. 41, c/c art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal), inviabilizando potencial instauração de investigação sob supervisão do Supremo Tribunal Federal (art. 230-C do Regimento Interno da Corte)), sob pena de transgressão do princípio constitucional da dignidade humana (art. 1°, inciso III) e de configuração de crime de abuso de autoridade (art. 27 da Lei n° 13.869/2019).”

 7.	Cumpre aqui lembrar, analogicamente, que a jurisprudência histórica e uniforme desta Corte reconhece ser irrecusável a promoção de arquivamento do inquérito pelo titular da ação penal pública no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal.

 8.	Isso porque os elementos da investigação, antes do início da fase contraditória, se destinam precipuamente ao titular da ação penal, a quem cabe, exclusivamente, formar a opinio delicti. Nesse sentido:

“INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO. REQUERIDO O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, NÃO CABE AO STF EXAMINAR O MÉRITO DAS RAZÕES EM QUE O TITULAR ÚNICO E ÚLTIMO DO ‘DOMINIUM LITIS’ APOIA SEU PEDIDO”.
(Inq 207 AgR, Rel. Min. Francisco Rezek, Pleno, julgado em 26/06/1985).
 
“Se o Procurador-Geral da República pede o arquivamento do inquérito, com relação ao ex-Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal não compete discutir a procedência ou não da conclusão do Chefe do Ministério Público Federal, quanto à inexistência de elementos nos autos para a propositura da ação penal contra a autoridade sujeita à jurisdição da Corte”.
(Inq 1030 QO, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, julgado em 20/06/1996).
 
“Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de "notitia criminis", motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a "opinio delicti", por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável”.
(Pet n° 2.509AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 18/02/2004, p. 27/02/2004).
 
“Penal e processo penal. Agravo Regimental em inquérito judicial. Pedido de arquivamento parcial das investigações apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Competência do STF para apreciação do pedido. Obrigatoriedade do acolhimento da promoção de arquivamento apresentada pela PGR. Doutrina e precedentes”.
(Inq n° 4.513-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022).

 9.	Vejam-se, ainda, na mesma linha: Inq nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 1º/02/1991, p. 19/04/1991; Inq nº 719-QO/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, j. 18/06/1993, p. 24/09/1993; Inq nº 851-QO/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, j. 1º/07/1994, p. 06/06/1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 11/11/1997, p. 09/04/1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 20/02/2001, p. 30/03/2001; Inq nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 20/02/2001, p. 14/09/2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 20/02/2003, p. 27/06/2003; Inq nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31/03/2004, p. 06/08/2004; Inq nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05/05/2004, p. 27/08/2004; Inq nº 2.044-QO/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 17/12/2004, p. 08/04/2005; Inq nº 1.604-QO/AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 13/11/2002, p. 13/12/2002; Inq nº 2.341-QO/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28/06/2007, p. 17/08/2007.

 10.	A desvinculação do juiz da investigação criminal, como forma de preservação da imparcialidade, tem sido uma gradativa conquista histórica dos países democráticos.

 11.	Nessa direção, nossa Constituição da República de 1988 consagrou, em matéria penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusar e de julgar, separando de forma muito nítida tais funções. Reitere-se: em nosso sistema, a exemplo do que ocorre na imensa maioria dos países que adotam o Estado Democrático de Direito, o órgão que exerce a função de acusar não pode exercer a de julgar (e vice-versa). Trata-se de regra derivada da garantia do devido processo legal, e que, inclusive, constitui cláusula pétrea (art. 5º, inc. LIV, c/c art. 60, § 4º, inc. IV, da CRFB, de 1988).

 12.	Observo, por fim, que o papel do Supremo Tribunal Federal como garantidor dos direitos fundamentais e limitador do poder punitivo estatal, evitando a continuidade de investigações flagrantemente fadadas ao insucesso e ao dispêndio desnecessário de tempo e recursos públicos, há de ser exercido em todas as etapas da persecução penal. Nesse sentido, destaco trecho do voto do e. Min. Gilmar Mendes no Agravo Regimental no Inq nº 4.513/DF, no qual o Plenário da Corte decidiu por prorrogar sua competência, em detrimento da remessa às instâncias ordinárias, para o fim de determinar o arquivamento em relação a um dos investigados, nos termos da manifestação pendente promovida pela PGR:

“Isso porque o papel judicial de proteção dos direitos fundamentais das pessoas investigadas deve ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal em todas as fases da persecução penal. 
 (...)
 Nesse contexto, entendo que, como regra, seria contrário a esse papel de garantidor do Supremo Tribunal Federal a declinação da competência em relação a uma investigação que já conta com a promoção de arquivamento por parte do Ministério Público (...).
 Com essa postura privilegia-se, ainda, a celeridade processual, evitando submeter investigações natimortas ou sem elementos viáveis a juízos discricionários de autoridades distintas. Trata-se, como visto, de dever imposto ao Poder Judiciário em sua função de garantidor de direitos fundamentais e limitador/legitimador do exercício do poder punitivo estatal, uma vez que se deve analisar a viabilidade dos inquéritos instaurados antes de remetê-los às instâncias inferiores.“
(Inq nº 4.513-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. Para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022).

 13.	Na mesma linha, destaco o Inq nº 4.660/DF, da Segunda Turma, também de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes:

“1.Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Embora o STF tenha assentado que a prerrogativa de foro dos parlamentares federais é limitada aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 3.5.2018) e que essa linha interpretativa deve-se aplicar imediatamente aos processos em curso, o controle sobre a legitimidade da investigação deve ser realizado pelo Judiciário. 5. Conforme o art. 231, § 4º, “e”, do RISTF, o relator deve determinar o arquivamento do inquérito, quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito. 6. A declinação da competência em uma investigação fadada ao insucesso representaria apenas protelar o inevitável, violando o direito à duração razoável do processo e à dignidade da pessoa humana. 7. Ante o exposto, rejeito o pedido de declinação da competência e determino o arquivamento do inquérito, na forma do art. 231, § 4º, “e”, do Regimento Interno do STF.”

 14.	Ante todo o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, extinguindo-a sem resolução de mérito.

Publique-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Brasília, 5 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator